Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702053-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO RENATO DOS SANTOS RECORRIDO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. A inovação de tese jurídica em sede de agravo interno não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp no 1582475/MG). 3. Quando não existam elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a medida constritiva deferida implicará qualquer prejuízo à subsistência digna do devedor, a penhora deve ser mantida. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 7o, inciso X, da Constituição Federal, defendendo a impenhorabilidade de percentual das suas verbas salariais para pagamento de dívida de natureza não alimentar. Ressalta que referida medida traz prejuízo ao seu sustento e de seus familiares. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, do TJSC, do TRF e do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe de 19/3/2019). 2. Na espécie, a Corte de origem consignou que "não há elementos que permitam mitigar a impenhorabilidade destes vencimentos em razão de eventual padrão de vida compatível com alto salário ou nos termos da exceção contida no § 2o, do art. 833 do CPC". 3. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 2055735/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/6/2023). Ademais, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração bruta da parte insurgente, após a dedução dos descontos obrigatórios, preservará a sua subsistência digna e de sua família, além de permitir o recebimento da dívida pelo credor (ID 47010321). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao exposto vilipêndio ao artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal. Isso porque, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e AgRg no AREsp 2293053/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005